Tribunal: STF
Processo: ARE 1382505
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ARE) PARA O STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS RAZÕES DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 287/STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO. SÚMULA Nº 284/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal do Estado de São Paulo, foi manejado agravo por Jaqueline de Oliveira Gonçalves. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, alega-se, em síntese, “violação ao princípio constitucional ao Contraditório e a Ampla Defesa e das provas ilícitas colhidas nos autos”. Aponta “nulidade acerca da intimação deste defensor da sentença prolatada”, pois “ainda não foi intimado da sentença prolatada”. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo Defensivo e, em consequência, manteve a condenação da Recorrente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado. O acórdão recorrido está assim ementado: 



    “Tráfico de drogas e associação para o tráfico – Recurso do Ministério Público pleiteando a condenação dos réus por três crimes autônomos de tráfico de drogas, o reconhecimento da causa de aumento do art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/06 e a condenação de Jocivaldo pela posse de arma de fogo – Recursos defensivos buscando, preliminarmente, a nulidade das interceptações telefônicas, a nulidade processual por serem os relatórios policiais apócrifos, a nulidade pela atuação do GAECO na fase judicial, o desrespeito ao sigilo processual pelos promotores oficiantes, a falta de intimação do advogado de Jaqueline da r. sentença, a inépcia da denúncia e a nulidade da r. sentença por falta de fundamentação, quanto a Diego. 



    Preliminares afastadas – Interceptações regulares, deferidas por autoridade judicial competente após investigações in loco – Duração razoável das interceptações, apenas pelo tempo necessário à colheita de provas – Desnecessidade de de gravação do conteúdo completo das conversas censuradas Inexigibilidade de realização de perícia de voz – Interlocutores identificados por investigações e pelo contexto das conversas – Relatórios apócrifos que não maculam a prova colhida – Inexistência de prejuízo à defesa, na medida em que teve amplo acesso aos seu conteúdo – Sentença que não os levou em consideração isoladamente – Ademais, promotores do GAECO foram os responsáveis finais pelos relatórios questionados – Inexistência de violação ao Promotor Natural – Ato Normativo que permite a atuação dos promotores do GAECO também na fase judicial – Promotor Natural que concordou com o auxílio dos promotores do GAECO e participou dos atos processuais – Desrespeito ao sigilo processual não configurado – Dados essenciais preservados – Publicidade dentro dos limites da dignidade humana – Defesa da ré Jaqueline devidamente intimada da r. sentença, via Diário da Justiça Eletrônico – Denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não havendo se falar em inépcia – Nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação não verificada – Magistrado que não obrigado a rejeitar todas as teses defensivas – Sentença devidamente fundamentada na melhor apreciação do caderno probatório. 



    Associação para o tráfico – Provas francamente incriminadoras quanto a todos os réus – Existência de liame associativo entre eles, bem como hierarquia e estabilidade – Diego coordenava a associação, fornecendo drogas aos demais corréus – Leonardo e José Carlos funcionavam como gerentes de pontos de vendas de drogas, inclusive dos pertencentes a Claudio e Jaqueline – José Wando e João Paulo cuidavam da venda direta de entorpecentes, notadamente no varejo – Jocivaldo tinha a função de sentinela em um dos laboratórios da associação para o tráfico, onde eram preparados os entorpecentes para a venda a terceiros. 



    Tráfico de drogas – Provas incriminadoras também com relação a este crime – Drogas apreendidas em três locais, que apresentavam as mesmas características – Crime único bem reconhecido na r. Sentença – Tráfico que se dava em localidades diversas do litoral paulista, mas praticado em um mesmo contexto por todos os réus. 



    Posse ilegal de arma de fogo – Impossibilidade de condenação de Jocivaldo por este crime – Laudo pericial que apenas descreveu as munições apreendidas, sem que fosse atestada a eficácia – Necessidade de verificação da potencialidade lesiva para que haja prova segura da materialidade. 



    Causa de aumento de pena – Descabimento de seu reconhecimento nesta oportunidade quanto ao crime de associação para o tráfico – Apesar de haver fortes indícios de que o grupo criminoso utilizava diversas armas na empreitada criminosa, nenhuma delas foi apreendida – Aumento da pena que se mostra temerário. 



    Penas aplicadas com critério, não comportando reparo – Necessidade de exasperação das penas bases bem fundamentada na extensa atuação do grupo criminoso em diversas cidades – Vultosa quantidade de drogas apreendidas, de diversos tipos, alcançando consumidores em alta escala – Observância à função de cada um dos réus na associação para o tráfico – Individualização das penas bem atendida – Agravante da reincidência bem reconhecida quanto a Leonardo, João Paulo, José Wando e Jocivaldo – Impossibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto João Paulo – Réu que reviu sua versão ofertada na fase inquisitiva, negando o crime no interrogatório judicial – Descabimento do privilégio legal quanto a João Paulo Réu reincidente, o que, por si, impede a benesse – Ademais, todos os réus foram também condenados pelo delito de associação para o tráfico, o que demonstra fazerem da mercancia nefasta o meio de vida – Inviabilidade da substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos – Necessidade de imposição de tratamento mais rigoroso ao traficante – Regime prisional fixado com critério, atendendo à razoabilidade e à reprovabilidade das condutas criminosas – Cálculo da detração está afeta ao Juízo da Execução – Negado provimento aos recursos.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo considerado o ARE 748.371-RG, submetido à sistemática da repercussão geral, além dos óbices consubstanciados na ausência de afronta direta à Constituição Federal ante a necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais e nas Súmulas nºs 279, 282 e 284/STF.



    Firmou-se o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo em recurso extraordinário ou reclamação de decisão que, na origem, aplica o precedente da repercussão geral. Contra decisão desse teor, reputa-se admissível apenas agravo regimental no âmbito do próprio Tribunal a quo. 



    Tal entendimento foi positivado no Código de Processo Civil de 2015, verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    (...)



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    Ressalto, ainda, o óbice consubstanciado no art. 1.042, parte final, do CPC 2015, que dispõe: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.



    Ademais, deixou a parte agravante de impugnar especificadamente os óbices opostos pela Presidência da Corte de origem ao trânsito do recurso extraordinário, relativo à incidência da Súmula nº 284/STF, em desalinho com a exigência contida no inciso III do art. 932 do CPC/2015, verbis:



    “Art. 932. Incumbe ao relator:



    [...]



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (destaquei).



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: ARE 665.547-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 06.3.2012; AI 805.701-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.4.2012; RMS 30.366-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.8.2016; e ARE 974.823-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 08.9.2016, cuja ementa transcrevo (destaquei):



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INADMISSÃO DO APELO EXTREMO PELA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, DO CPC/2015. 1. A decisão do Juízo a quo que obsta a subida de recurso extraordinário pode ser atacada por agravo (art. 1.042 do CPC/2015), o qual deve impugnar especificamente, de forma individualizada, todos os argumentos por si sós suficientes para manter a inadmissão, sob pena de não conhecimento (art. 932, III, do CPC/2015). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Ainda que não se ressentisse o recurso quanto à inobservância do pressuposto, melhor sorte não colheria, porquanto deixou a parte recorrente de indicar, nas razões do recurso extraordinário, o dispositivo constitucional violado no julgamento efetuado pela Corte a quo.



    Consabido competir a este Supremo Tribunal Federal, nos termos da alínea “a” do art. 102, III, da Lei Maior, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal, a ausência de indicação do dispositivo contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: ARE 738.104-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 24.6.2013, e ARE 772.453-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 17.12.2013, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DISPOSITIVO AUTORIZADOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. A indicação correta do dispositivo constitucional autorizador do recurso extraordinário - artigo, inciso e alínea é requisito indispensável ao seu conhecimento, a teor do art. 321 do RISTF e da pacífica jurisprudência do Tribunal. II. A ausência da indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados nas razões do recurso extraordinário caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, a teor da Súmula 284 do STF. Precedentes. III. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora